Tribunal: TJDFT
Processo: 0742962-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742962-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA SOBRINHO, CELIA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA DESPACHO Benedito Mendes de Oliveira Sobrinho, Célia Maria Ribeiro de Oliveira e Petraglia Advogados Associados requerem que seja reformada a decisão recorrida, determinando a solidariedade entre os alienantes ante o fato de se tratar de crédito posterior a alienação. Ocorre que o requerimento apresentado por Benedito Mendes de Oliveira Sobrinho, Célia Maria Ribeiro de Oliveira e Petraglia Advogados Associados que foi apreciado na decisão agravada consistiu na realização de penhora via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) das empresas indicadas por eles. Ante o exposto, intimem-se Benedito Mendes de Oliveira Sobrinho, Célia Maria Ribeiro de Oliveira e Petraglia Advogados Associados para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator